Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-76.2013.8.11.0098
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000316-76.2013.8.11.0098
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela “Ab Initio Litis” e “Inaudita Altera Pars” ajuizada por Manoel Neves de Souza e Ilza Cardoso de Souza.
A Juíza sentenciante reconheceu a inexistência do débito e declarou extinta a dívida representada nas Cédulas Rurais Hipotecárias – CRH no 96/70148-X e no 96/70149-8. Determinou, como consequência, a expedição de ofício ao Cartório de Imóveis de Porto Esperidião para promover a baixa da hipoteca que pende sobre o imóvel matriculado sob o no 079.
Além disso, condenou o Apelante ao pagamento da reparação por dano moral no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigido pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (sem fixação do termo inicial). Por fim, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.
Observando que os Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelos Apelados não haviam sido apreciados, determinei a devolução dos autos à Comarca de origem.
Rejeitados, os autos foram reencaminhados a este Sodalício para apreciação do Apelo.
Inconformado com a sentença de procedência, o Banco do Brasil S.A. recorre e alega que os Apelados atuam nos autos com a intenção de induzir o Juízo em erro, pois faltam com a verdade.
Na narrativa fática do recurso, o Apelante traz fatos estranhos a esta ação, expondo o seguinte: “O Apelado intentou ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar, alegando, em síntese, ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimos consignados que não contratou”. No entanto, colaciona a parte dispositiva da sentença prolatada nestes autos.
Ainda sobre a exposição das razões recursais, diz que “a parte contratou todos os empréstimos por meio de uso do cartão e senha pessoa e instransferível”.
Segue aduzindo que as provas dos autos demonstram a ausência de falha na prestação do serviço, defende a inexistência de conduta ilícita do banco e improcedência do pleito indenizatório, tendo em vista a não configuração do dano moral.
Assevera como absurda a reparação por dano moral pretendida pela parte Apelada, pois o caso descrito se amolda às hipóteses de mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade.
Assevera que: “Assim sendo, caso esse D. Juízo acredite que há alguma dano moral a ser reparado, hipótese que se admite apenas em observância ao Princípio da eventualidade, certo é que eventual indenização deverá ser arbitrada em patamar mínimo, pois, frise – se não se trata de um fato com consequências drásticas, o que somente acentua a minoração do ‘quantum ́ indenizatório a ser fixado, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.”.
Ao final, ataca de forma genérica, como demasiadamente exagerado, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrado a título de reparação por dano moral.
Portanto, apenas a parte dispositiva da sentença colacionada e a menção do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no último tópico fazem esta Relatora deduzir que as razões pretendem atacar a sentença aqui guerreada.
Contrarrazões no Id 23393467 – Pág. 2/4, pugnando pelo não provimento do Apelo.
Eis o que merece registro.
Fundamento e DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso. Primeiro, porque o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo, porque o Verbete 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Ressai dos autos que, em 24/03/1995, o Apelado Manoel Neves de Souza firmou com a Sra. Roseney da Silva Ramos Instrumento Particular de Permuta de Imóvel referente às áreas de terras de 149,54,42 has (cento e quarenta e nove hectares, cinquenta e quatro ares e quarenta e dois centiares) – da Sra. Roseney e 72,60 (setenta e dois hectares e sessenta ares) – do Sr. Manoel, a serem trocadas mediante o pagamento de 1.000 arrobas de Boi do Sr. Manoel à Sra. Roseney e esta se responsabilizando pelas despesas de ITBI, para escrituração da área (Contrato de Id 23389539 – Pág. 2/3).
Em 10/11/1995, os mesmos contratantes firmaram outro contrato de permuta de área rural referente a 149,53,18 has (cento e quarenta e nove hectares, cinquenta e três ares e dezoito centiares), localizada na região do Guapeí, Município de Porto Esperidião, de propriedade da Sra. Roseney e 72,60 (setenta e dois hectares e sessenta ares), denominado “Sítio Nossa Senhora Aparecida”, cujo possuidor era o Sr. Manoel, com o pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em favor da Sra. Roseney, com a obrigação de escrituração e pagamento do INCRA e TR pelo Sr. Manoel (Contrato de Id 23389539 – Pág. 4/5).
Os Apelados Manoel e Ilza pactuaram com o Banco Recorrente o Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real no 94/00112-X, que foi renegociado originando duas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, sendo: CRH no 96/70148-X no valor de R$ 22.862,72 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) e CRH 96/70149-8 no valor de R$ 30.569,20 (trinta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).
O bem dado em garantia da dívida foi o imóvel matriculado sob número 2.882 do livro II, do CRI de Mirassol D’Oeste/MT, que após ser transferida para Porto Esperidião-MT, a matrícula tomou o no 2161, Livro II, do CRI desta cidade.
Os Apelados também transferiram o imóvel permutado com a Sra. Roseney (matrícula no 079), registrado no Município de Porto Esperidião para os seus nomes e pediram ao Banco a substituição da garantia pignoratícia, o que foi negado, conforme documento de Id 23389545 – Pág. 4/5.
Em 28/11/2000, os Apelados conseguiram, na Ação Cautelar de Caução de Títulos da Dívida Pública da União, cancelar os registros R-6 e R-7 da Matrícula do imóvel, para liberar o bem que havia sido permutado para a nova proprietária.
Liberado o imóvel, registraram uma parte em nome da Sra. Roseney e a outra parte em nome do Sr. Vitório Pasqualli, conforme Av-15/2.882 e R-1/16.794 do Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste.
Acontece que, em 20/06/2005, por ordem judicial, o cancelamento das hipotecas foi tornado sem efeito e, como consequência, as averbações de alienação do imóvel promovidas em nome da Sra. Roseney e do Sr. Vitório foram canceladas.
Em 01/09/2005, as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias (CRH no 96/70148-X e CRH 96/70149-8), isto é, as decorrentes da renegociação da dívida oriunda do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real no 94/00112-X, foram transferidas à Dívida Ativa da União, por ordem da Gerente da Agência, Sra. Solange Maria de Oliveira, tendo em vista a Medida Provisória no 2.196-3 de 24/08/2001.
As transferências foram averbadas à margem da matrícula M-2.882 do imóvel que havia sido permutado e já pertencia à Sra. Roseney e ao Sr. Vitório, em 06/09/2005 (AV-17 e AV-18).
Tendo em vista esse impasse, os Apelados ajuizaram a Ação de Inexigibilidade de Dívida Agrária c/c Revisão Contratual como o intuito de reduzir o valor da dívida e resolver a questão do imóvel permutado; porém, o pedido posto na referida ação foi julgado improcedente.
Em sede de defesa, na ação Revisional, a Instituição Bancária “confessou que a dívida referente aos contratos que se pretendia revisar havia sido cedida à União Federal”, conforme narraram os Apelados na petição inicial.
Diante da sentença de improcedência, em 11/09/2009, os Apelados foram em busca de negociação junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para desembaraçar o imóvel permutado.
No intuito de alcançar o objetivo, venderam o gado e parte das terras permutadas com a Sra. Roseney (10 hectares) para quitar as inscrições ativas em seu CPF.
Além disso, aderiram ao Acordo no 2741548, no valor de R$ 65.269,11 (sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e onze centavos) para liquidação de crédito inscrito em dívida ativa e firmaram o Termo de Adesão junto à PGFN que previa de forma taxativa e expressa a quitação da totalidade das dívidas inscritas com a União.
De posse da Certidão Negativa da PGFN, os Apelados informaram à Sra. Roseny que o imóvel estava livre e desembaraçado, podendo então ser transferido.
Acontece que, por um equívoco do Banco, o cancelamento referiu-se apenas à CRH no 96/70149-8 (AV-18), tendo sido indevidamente mantida a inscrição da CRH no 96/70148-X (AV-17).
Por essa razão, a Sra. Roseny propôs contra os Apelados, em 21/12/2010, a Ação Declaratória de Rescisão de Contrato no 311/20112 – Código 50695), a fim de desfazer a permuta realizada.
Em contato com o Apelante, informaram a quitação da dívida e solicitaram a transferência dos gravames da penhora hipotecária para as margens da Matrícula no 079, Livro no 2, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Porto Esperidião, o que foi negado pela Gerente Geral, Sra. Elizania Campos Batista Cézar, após verificação junto à Central, e ainda informou os Apelados dos formalismos para a solicitação que deveria ser feita junto à assessoria jurídica, bem como que a operação no 132000206, referente à CRH no 96/70148-X, constava como inadimplente.
Os Apelados alegaram, então, a ocorrência de grave falha na prestação dos serviços bancários, pois a operação no 132000206, referente à CRH no 96/70148-X D, deveria ter sido transferida para a União, nos termos do que foi anotado à margem da matrícula do imóvel (AV-12), mas não o foi.
Aduziram, ainda, que foram induzidos em erro essencial, pois, quando firmaram o acordo junto à PGFN, acreditavam estar quitando todas as dívidas inscritas junto à União Federal, em especial, aquelas enviadas pelo Banco em 01/09/2005, conforme Av-17 e AV-18.
Assim, ajuizaram a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela “Ab Initio Litis” e “Inaudita Altera Pars” contra o Banco Apelante, porque toda essa situação vexatória causou-lhes danos irreparáveis, além de acarretar-lhes “inúmeros constrangimentos, angústia e profundo aborrecimento” e pleitearam uma reparação por dano moral no importe R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Em sua defesa, o Banco nada alegou, pois o prazo concedido decorreu in albis, assim, sua revelia foi decretada na sentença hostilizada em que a Juíza Singular julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito e declarando extinta a dívida representada nas Cédulas Rurais Hipotecárias – CRH no 96/70148-X e no 96/70149-8 e condenou o Apelante ao pagamento da reparação por dano moral no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente corrigido, conforme relatado alhures.
Inconformado o Banco recorre.
Da leitura das razões da Apelação, constata-se, sem grandes dificuldades, que não pode ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante a parte dispositiva da sentença estar colacionada no início das razões do Apelo e o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mencionado como valor exorbitante para reparação por dano moral, não há qualquer parágrafo em que a Apelante rebate especificamente os fundamentos da sentença, simplesmente expôs suas razões de forma genérica e ao final requer o provimento do recurso para reforma da sentença.
Nada menciona acerca das circunstâncias que permeiam o caso, fazendo menção a uma suposta ação declaratória de inexistência de débito decorrente da contratação de empréstimo consignado contratado por meio de uso de cartão e senha pessoal.
É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade deste recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o artigo 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.
Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”.
Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.
Dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.
Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.
Veja-se um exemplo da aplicação do referido princípio em precedente do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgao Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) – sem destaque no original.
Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, se valer de alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.
Diante do exposto e sem mais delongas, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tendo em vista que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados no patamar máximo previsto (20% do valor da condenação), deixo de arbitrar os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora